Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO DE ADESÃO. POOL HOTELEIRO. DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS ENTRE OS SÓCIOS PARTICIPANTES. IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O pool hoteleiro ou pool de locação consiste na celebração de um contrato, por intermédio de sociedade em conta de participação, com a adesão do proprietário da unidade habitacional à exploração hoteleira de empreendimento (Lei no 11.771/2008).
3. As unidades formam um condomínio regido pela convenção, que prevê, nas unidades habitacionais do empreendimento, um apart-hotel, gerido por uma administradora, sociedade em conta de participação, com unidades autônomas inseridas, livremente, pelos proprietários, no chamado pool de locação, que reúne todos os quartos postos à disposição da administradora como meio de hospedagem.
4. O termo de adesão ao pool de apartamentos celebrado obriga os proprietários a mobiliarem, equiparem e decorarem as unidades de acordo com o padrão estabelecido pela sócia ostensiva.
5. O inadimplemento do sócio participante por ausência de cumprimento das disposições contratuais impede o recebimento dos lucros e esses valores não podem ser revertidos em favor dos outros sócios participantes, por ausência de previsão contratual expressa.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.